Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-14.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Coluna Vertebral – Ausência de incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Acidentária – Apelação do INSS – Pretensão ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora – Existência de paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, em

Ementa:
Acidentária – Coluna Vertebral – Ausência de incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Acidentária – Apelação do INSS – Pretensão ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora – Existência de paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, em que estabelecida a responsabilização do Estado pelo pagamento (Tema 1.044) – Reconhecimento - Restituição a ser pleiteada, contudo, em autos próprios, respeitados o contraditório e o devido processo legal. Recurso improvido.

Afastada a preliminar, nego provimento aos recursos.